Tribunal: TJDFT
Processo: 0002106-10.2017.8.07.0020
Órgão julgador: CARLOS PIRES SOARES NETO
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-03-08
Data de publicação: 2023-03-23

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO DE FAMÍLIA. UNIÃO ESTÁVEL. RECONHECIMENTO. REQUISITOS LEGAIS. COMPROVAÇÃO DE PARCELA DO PERÍODO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. SENTENÇA MANTIDA.

1. A união estável é constitucionalmente reconhecida como entidade familiar, consoante o art. 226, § 3o, da Constituição Federal e com os requisitos elencados no art. 1.723 do Código Civil.

2. A configuração da união estável pressupõe, concomitantemente, a presença dos requisitos de convivência pública, contínua e duradoura e que tal compromisso tenha, ainda, o objetivo de constituição de família.

3. A mera existência de relacionamento com o de cujus, sem a cabal demonstração dos pressupostos exigidos, dentre eles, a caracterização do ânimo de formar uma família, não enseja o reconhecimento da continuação da anterior união estável.

4. Recurso conhecido e desprovido.